Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705045-35.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700233-84.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO COSTA SILVA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para apresentar seu parecer. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora